Tribunal: STF
Processo: SS 3273
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS
   CURIAE. DESCABIMENTO.
1. Consolidação da jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível
   assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei
   1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a
   intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do
   litisconsórcio.
2. Descabimento de assistência em suspensão de
   segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de
   desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o
   instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97).
3.
   Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae
   que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser
   manifestamente incabível.
4. Agravo regimental improvido